Tribunal: STF
Processo: ARE 1408485
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos separadamente por Mauro César Morais e José Orlando Serafim da Silva contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em julgamento assim ementado (doc. 49).



    “EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVA. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE APREENSÃO DA DROGA. APREENSÃO DOS ENTORPECENTES EM OUTRA AÇÃO PENAL. ADEMAIS, POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DELITO POR MEIOS DIVERSOS. MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS CORRÉUS PELO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RÉU JÁ CONDENADO EM OUTRO FEITO PELOS MESMOS FATOS. BIS IN IDEM. DELITO DE LAVAGEM DE CAPITAIS. OCORRÊNCIA. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. 



    1. Inicialmente, acolho a preliminar arguida pela defesa, segundo a qual haveria bis in idem no caso em apreço, tendo em vista que o corréu Mário César Morais respondeu pela prática do delito de tráfico de drogas, no bojo do processo que tramitou na 2ª vara criminal da comarca de Caucaia/CE, na mesma época e em decorrência dos mesmos fatos constantes da suspeita policial que deu origem às investigações criminais por tráfico de drogas na comarca de Bela Vista/CE. 



    2. Assim sendo, entendo estar presente no caso em tela o fenômeno da coisa julgada, razão pela qual julgo extinto o feito em relação ao crime de tráfico de drogas, imputado ao corréu Mário César Morais. 



    3. Em giro outro, no que tange ao pleito de reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa, em razão de uma suposta ausência de fundamentação da decisão que autorizou a interceptação telefônica dos apelantes, entendo que não assiste razão à defesa, pois, compulsando os fólios, verifica-se, às fls. 251, que a decisão objurgada foi devidamente fundamentada. 



    4. Dessa forma, sem mácula o decisum de primeiro grau que autorizou a interceptação telefônica dos apelantes, tendo em vista ser este o meio de prova indicado para a apuração das atividades dos réus de lavagem de capitais, tráfico de drogas e organização criminosa. Ultrapassada as questões preliminares, passo então à análise do mérito recursal. DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS 



    5. Adentrando ao mérito do apelo, tem-se que a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, ao contrário do que afirma a defesa, restou devidamente comprovada pelo conteúdo da interceptação telefônica, pelos entorpecentes apreendidos no bojo do processo nº 0048780-43.2014.8.06.0064 e pelo teor dos depoimentos prestados ao longo do processo.



    DO DELITO DE LAVAGEM DE CAPITAIS 



    6. Nos dizeres de José Paulo Baltazar Júnior, "a lavagem de dinheiro pode ser conceituada como atividade de desvinculação ou afastamento do dinheiro da sua origem ilícita para que possa ser aproveitado" (BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Crimes Federais. 10ª ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Saraiva, 2015, p. 1088) 



    7. Extrai-se dos autos, portanto, conforme sentença objurgada, que o réu José Orlando, utilizando-se de dinheiro proveniente do tráfico de drogas – uma vez que não comprovou nos fólios processuais a existência de atividades e rendimentos lícitos –, tentava ocultá-lo e dissimulá-lo ao comprar imóveis, de vultosos valores no Município de Bela Cruz/ CE, consoante atestam as certidões cartorárias constantes nas fls. 68/71. 



    8. Registra-se, ainda, que tais imóveis eram adquiridos e registrados em nome de terceiros, filhos do réu José Orlando, com intuito de dissimular a origem ilícita dos valores, dificultando assim o rastreamento do dinheiro pelos órgãos estatais competentes, fls. 68. Ademais, alguns automóveis apreendidos na residência de José Orlando estavam registrados em nome de outro “laranja”, o corréu Mário César, o qual atuava como: a) gerente da organização criminosa, b) intermediador das negociações dos imóveis, bem como c) “laranja” para fins de movimentação do dinheiro de José Orlando em sua conta financeira e aquisição de bens mobiliários e imobiliários em seu nome. 



    DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 



    9. In casu, depreende-se que a organização criminosa era bem estruturada, podendo ser reconhecida pelos áudios da interceptação telefônica a estrutura coordenada, com funções diversas e preestabelecidas, como: 1) gerência dos distribuidores, transporte de mercadoria e intermediação de negociações para lavar o dinheiro sujo – atividade esta exercida pelo réu MÁRIO CÉSAR; e 2) distribuidores dos entorpecentes, função esta igualmente desempenhada por MÁRIO CÉSAR. Restou claramente demonstrado nos autos, ainda: 3) que todos os integrantes da organização sempre precisavam da autorização do chefe para tomar decisões que diziam respeito aos negócios desempenhados. 



    10. Sendo assim, diante do contexto probatório amealhado aos autos, extrai-se que mais de quatro pessoas se organizaram de forma estruturada e hierarquizada, comandadas por JOSÉ ORLANDO, com o fim de cometer delitos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, com modus operandi preestabelecido. 



    DO DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA 



    11. O crime previsto no artigo 299 do Estatuto Penalista tipifica a conduta de "omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante". O sujeito ativo deste crime é aquele que tenha o dever jurídico de declarar a verdade. 



    12. Compulsando os autos, extrai-se a existência de registro de identificação civil no sistema público INFOSEG, lavrado em nome de Eduardo Gomes de Andrade, com a fotografia do ora apelante José Orlando Serafim da Silva, bem como com a data verídica de seu nascimento. (fls. 303/304 e 319) Consta ainda no referido cadastro do réu, número de RG e CPF falsos, além de informações inautênticas sobre seus ascendentes, o que evidencia a existência da conduta típica de “fazer inserir em documento público dados falsos”. (fls. 303/304 e 319) 



    13. Não restam dúvidas, portanto, que incidiu no tipo penal da falsidade ideológica previsto no art. 299 do CPB a ação do réu de fazer inserir informações falsas em cadastro sigiloso e oficial emitido pelo Ministério da Justiça, com intuito de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, uma vez que ele, com tal atitude, tentava evadir-se dos órgãos de persecução penal. 



    DA DOSIMETRIA DA PENA 



    14. Penas finais redimensionadas. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.”



    Os Embargos de Declaração opostos não foram acolhidos (documentos 64 e 69).



    Nos apelos extremos, interpostos com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido violou o art. 5º, X, XII, LV e LVII, da CF/88 (documentos 55 e 58).



    Alegam, em síntese: (a) “a representação formulada pela autoridade policial passou ao largo do que determina o artigo 4º da Lei 9.296/96, visto que em nenhum momento logrou demonstrar de forma clara e inequívoca que a realização da interceptação das comunicações telefônicas era necessária à apuração de infração penal, com indicação dos meios a serem empregados, fazendo apenas de forma genérica.”; (b) “Não pairam dúvidas de que as provas resultantes das interceptações telefônicas devem ser declaradas nulas, visto que totalmente imprestáveis, por não atentarem para o que determina a Lei 9.296 de 24 de julho de 1996, ferindo de morte o artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal.”; e (c) “Logo, verificando a doutrina e jurisprudência pátria, chega-se à conclusão que a regra constitucional é pela inadmissibilidade do uso das provas ilícitas, sendo então a produção e utilização de provas ilícitas, proibidas no processo penal brasileiro.” 



    À vista do exposto, o recorrente Mauro César Morais requer a reforma do acórdão recorrido, especialmente no que tange às provas ilícitas por derivação, quais sejam: lavagem de capitais e organização criminosa (doc. 55, fl. 22); e o recorrente José Orlando Serafim da Silva postula a reforma do aresto impugnado especialmente no que tange às provas ilícitas por derivação, quais sejam: tráfico de drogas, lavagem de capitais e organização criminosa (doc. 58, fl. 22).



    O Tribunal a quo inadmitiu os recursos extremos em razão (a) da incidência das Súmulas 279, 282 e 356 do STF; e (b) de a matéria controvertida encontrar-se situada no contexto normativo infraconstitucional (documentos 76 e 77). 



    Nos respectivos Agravos, as partes recorrentes impugnam especificamente os supracitados fundamentos (documentos 82 e 84). 



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LV, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, os apelos extraordinários não têm chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Ainda, verifica-se que o Juízo de origem não analisou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais veiculados nos apelos extremos, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    E mesmo que superados esses graves óbices, tem-se que o Tribunal a quo, com base no conjunto fático-probatório dos autos e na legislação infraconstitucional de regência, concluiu pela ausência de nulidade da interceptação telefônica, nos termos seguintes (doc. 49, fls. 7/8):



    “Em giro outro, no que tange ao pleito de reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa, em razão de uma suposta ausência de fundamentação da decisão que autorizou a interceptação telefônica dos apelantes, entendo que não assiste razão à defesa, pois, compulsando os fólios, verifica-se, às fls. 251, que a decisão objurgada foi devidamente fundamentada. 



    Conforme razões expendidas pelo juízo a quo, Mario César e José Orlando estavam construindo patrimônio financeiro incompatível com sua renda lícita, razão pela qual recaíram sobre eles suspeitas de exercício de atividades ilegais como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, haja vista a existência de inúmeras transações financeiras realizadas pelo réu Mário César, em nome de José Orlando. 



    Ademais, consta ainda na referida decisão, que Maria do Socorro Antunes de Lima dividia uma linha telefônica com o investigado José Orlando, sendo indispensável para a regularidade da interceptação, que esta incidisse igualmente em relação a ela, evitando com isso a existência de nulidades em razão de interceptação de áudios de pessoa, sem que houvesse autorização judicial para tanto. 



    Deixou claro também o juízo primevo que a autoridade policial justificou igualmente seu pedido no fato da investigação recair sobre os tipos penais de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, delitos esses que necessitam de uma colheita aprofundada de provas, a fim de demonstrar a ocultação de patrimônio, e o branqueamento de capitais oriundos de atividades ilícitas, sendo tais provas quase impossíveis de serem produzidas por outros meios. 



    Ademais, a autoridade policial já havia tentando outras diligências, como a observação de veículos que possivelmente efetuavam o transporte da droga ou do dinheiro coletado, não logrando êxito, contudo, tais averiguações. 



    Inclusive, em sede de interceptação telefônica, o réu José Orlando mencionou uma dessas tentativas da polícia civil de apreender a droga por ele transportada, não tendo sido esta frutífera, em razão das substâncias ilegais se encontrarem, no momento da vistoria, em outro veículo da organização. 



    Dessa forma, sem mácula o decisum de primeiro grau que autorizou a interceptação telefônica dos apelantes, tendo em vista ser este o meio de prova indicado para a apuração das atividades dos réus de lavagem de capitais, tráfico de drogas e organização criminosa.”



    Constata-se que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento desta SUPREMA CORTE recentemente estabelecido no julgamento do RE 625.263 Tema 661 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Rel. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 17/3/2022), no qual firmou tese no sentido de que São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto.



    Se não bastasse, (a) o exame da pretensão veiculada na presente hipótese situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo; e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento dos recursos passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO.



    1. Segundo o art. 21, § 1º, do RI/STF e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o relator pode decidir monocraticamente recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a entendimento firmado por este Tribunal. Ressalte-se que é previsto meio de impugnação à parte que se sentir prejudicada e forçar o pronunciamento do colegiado, qual seja, o agravo interno. Precedentes.



    2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF).



    3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE 1.250.728-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/4/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. REGULARIDADE NA REALIZAÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    II Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    III Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.351.050-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 7/1/2022).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente